Tribunal: TJBA
Processo: 8013384-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013384-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIETA MONTENEGRO

Advogado(s)
:
IARA MARIA PASSOS DE SA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A AFASTÁ-LA. CONCESSÃO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DO PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto por ANTONIETA MONTENEGRO SANTIAGO contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça — restringindo-a a desconto de 90% nas custas iniciais com parcelamento em três prestações mensais — e indeferiu a tutela antecipada para substituição do índice de correção monetária dos depósitos do PIS/PASEP pelo IPCA ou outro índice adequado.

2 -
Os fatos.
A agravante é servidora pública aposentada, com renda líquida mensal de R$ 1.751,69, que apresentou declaração de hipossuficiência e contracheques nos autos de origem. Sustenta que os depósitos do PIS/PASEP não foram corretamente atualizados pelo Banco do Brasil, com ausência de acréscimos de juros em diversos períodos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não desconstituída pela decisão recorrida; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência visando à substituição do índice de correção monetária dos depósitos do PIS/PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A desconstituição dessa presunção exige elementos concretos que demonstrem capacidade financeira suficiente para o custeio das despesas processuais.

5 - A decisão recorrida não apontou nenhum elemento concreto apto a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A renda líquida mensal de R$ 1.751,69, comprovada por contracheques (IDs. 99940591 e 99940209), é incompatível com o recolhimento de custas processuais sem comprometimento da subsistência da agravante. A concessão parcial do benefício, sem indicação de fundamento concreto, viola o art. 99, § 3º, do CPC. Impõe-se a concessão integral da gratuidade de justiça, com extensão a todos os atos processuais.

6 - O pedido de tutela de urgência para substituição do índice de correção monetária dos depósitos do PIS/PASEP não reúne o requisito do
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC. O dano alegado é de natureza patrimonial e plenamente reversível, podendo ser integralmente compensado pela aplicação retroativa dos índices devidos ao término da instrução processual. Ausência de risco concreto ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, para conceder integralmente à agravante o benefício da gratuidade de justiça, mantendo-se a decisão agravada quanto ao indeferimento da tutela de urgência para substituição do índice de correção monetária dos depósitos do PIS/PASEP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013384-68.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ANTONIETA MONTENEGRO SANTIAGO
e parte Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02